Tribunal: TJDFT
Processo: 0744004-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744004-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: JOSE LUIZ DE MIRANDA REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA DE MIRANDA LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento a Samedil Serviços De Atendimento Médico S.A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho, que deferiu tutela de urgência, para determinar que a ré disponibilize tratamento em regime domiciliar ao autor, de acordo com a prescrição realizada pelo médico assistente. A agravante sustenta que o agravado é assistido pelo plano de saúde desde dezembro de 2021 e que, apesar de ter sido incluído no Programa de Assistência Domiciliar (PAD), não atende aos critérios técnicos para internação domiciliar integral. Alega que o atendimento domiciliar requerido não possui cobertura contratual, estando expressamente excluído. Afirma que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, conforme previsto na Resolução Normativa no 465/2021, e que o serviço de home care não é obrigatório, sendo legítima a negativa de sua cobertura. Aponta que o beneficiário foi avaliado por equipe técnica, obtendo pontuação 6 na tabela NEAD, o que indica apenas a necessidade de atendimento multiprofissional pontual, e não de internação domiciliar. A agravante destaca que, embora não haja obrigação contratual, tem prestado assistência ampliada ao beneficiário, incluindo o cumprimento da liminar judicial, com o fornecimento de enfermagem vinte e quatro (24) horas, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e acompanhamento médico. Alega ainda que a própria curadora do beneficiário reconheceu, por escrito, que não há necessidade de enfermagem em tempo integral. Defende que a manutenção da decisão agravada compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ferindo o princípio do mutualismo que rege os planos de saúde. Argumenta que os cuidados solicitados são de natureza básica e podem ser realizados por um cuidador, sem a necessidade de profissionais técnicos de enfermagem. Adicionalmente, alega que não há situação de urgência ou emergência que justifique a concessão da tutela antecipada, conforme o artigo 300 do CPC, e que a obrigação de fornecer os serviços pleiteados seria do Estado, conforme previsão constitucional. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão que concedeu a tutela de urgência, afastando a obrigação de fornecer o tratamento domiciliar em moldes requeridos pela parte agravada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Na hipótese, restou demonstrado que o agravado, beneficiário do plano de saúde oferecido pela agravante, é idoso, portador de Transtorno Neurocognitivo Maior (Doença de Alzheimer) há cerca de quinze (15) anos, hoje em estágio avançado. Compulsando os autos, verifica-se que foi emitido relatório pela Dra. Rebecca Nobre de Queiroz Teixeira, CRM-DF 29.439, solicitando internação domiciliar na modalidade home care. No documento, a médica ressalta que o autor se encontra totalmente acamado, dependente de cuidadores para todas as atividades da vida diária, apresentando desorientação global, comunicação restrita a gemidos, incapacidade de locomoção independente, necessitando de banho no leito, prevenção de lesões por pressão e sondagem vesical de alívio três (3) vezes ao dia. O relatório prescreve: “• Enfermagem 24h para cuidados gerais, administração de medicações, higiene, prevenção de lesões por pressão e realização de sondagem vesical de alívio 3x ao dia; • Fisioterapia domiciliar pelo menos 2x por semana para manutenção da mobilidade, prevenção de contraturas e melhora da qualidade de vida; • Fonoaudiologia domiciliar pelo menos 2x por semana para acompanhamento da deglutinação e comunicação; • Suporte nutricional e acompanhamento médico regular (ID no 251596733, pág. 04, nos autos de origem)”. Assim, demonstrado que o tratamento mais adequado ao agravado é, ao menos pelo que se pode deduzir nesta fase de cognição restrita, o acompanhamento por home care, conforme especificado no relatório médico, não devem prevalecer os argumentos apresentados pela agravante para deixar de prestar a assistência de que necessita a paciente. Ademais, com relação ao periculum in mora, verifica-se, a rigor, a possibilidade de ocorrência de dano inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralisaria o tratamento do agravado, com possíveis prejuízos à sua saúde e potencial irreversibilidade de seu quadro clínico, importando no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Assim, em análise prefacial, a decisão que concedeu a tutela de urgência observou os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser mantida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator